Tribunal: TJES
Processo: 0000045-89.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-89.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VEÍCULO LOCADO POR UM DOS AGENTES. AÇÃO COORDENADA ENTRE RÉUS. TENTATIVA FRUSTRADA POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DOS AUTORES. PALAVRA DO CORRÉU
CONFIRMADA
POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.
MAJORANTES APLICADAS CUMULATIVAMENTE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Lucas Aldo Batista Rodrigues e Lucas Borghi Mariano contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Colatina que os condenou, em concurso formal, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 31 dias-multa. Os crimes envolvem a subtração consumada de bens pessoais da vítima e tentativa frustrada de subtrair malote com mais de R$ 160 mil reais de empresa, mediante grave ameaça com arma de fogo, em plena via pública e com divisão de tarefas entre os agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição de Lucas Borghi Mariano por insuficiência de provas; (ii) determinar se Lucas Aldo Batista Rodrigues faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância; (iii) analisar se é cabível o afastamento do cúmulo de majorantes previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal; e (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas
, destaca-se que a autoria de Lucas Borghi Mariano é confirmada por prova robusta, incluindo a locação do veículo utilizado no crime, mensagens de áudio encaminhadas ao proprietário com localização do carro após o delito, fotografia da chave principal enviada pelo réu e apreensão de instrumentos ligados à execução do roubo, além de reconhecimento por testemunhas e pela palavra do corréu, que o apontou como condutor e partícipe direto do crime.

4.
Em relação ao pedido de aplicação da minorante da menor participação
, ressalta-se que a confissão de Lucas Aldo Batista Rodrigues confirma seu papel como informante e batedor, ao acompanhar a movimentação da vítima e repassar dados em tempo real aos demais envolvidos. Sua atuação foi decisiva para a execução do crime, não sendo possível classificá-la como de menor importância (
STJ
, REsp n. 2.222.775,
Ministro Joel Ilan Paciornik
, DJEN de
08/10/2025
).

5.
No que se refere ao pedido de afastamento das majorantes
, destaca-se que a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157, §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), está justificada em elementos concretos, considerando o planejamento, a periculosidade da ação em área urbana e diurna, bem como a divisão de tarefas entre os autores, o que afasta a alegação de violação da Súmula 443, do STJ.

6.
Quanto ao pedido de aplicação da fração máxima da tentativa
, verifica-se que a redução de 1/3 está bem fundamentada, tendo em vista que os atos executórios foram integralmente praticados, sendo o insucesso da subtração apenas decorrente da conduta da vítima ao esconder o malote com o dinheiro, o que legitima a não aplicação da fração máxima de redução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000045-89.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES E LUCAS BORGHI MARIANO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933, MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
, interpostas por
LUCAS ALDO BATISTA RODRIGUES
e
LUCAS BORGHI MARIANO
em face da sentença de id. 14997958, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal, em concurso formal, às penas idênticas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

A defesa de
Lucas Borghi Mariano
, nas razões de id. 14997963, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou unicamente nas declarações do corréu, sem outros elementos de corroboração. Subsidiariamente, requer o afastamento do cúmulo das majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), com fundamento na Súmula 443, do STJ, bem como a redução máxima pela tentativa.

Por sua vez, a defesa de
Lucas Aldo Batista Rodrigues
(id. 15214770), requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP, ao argumento de que teria atuado apenas como “olheiro” ou “informante”, sem domínio funcional do fato. Pretende, ainda, a revisão da dosimetria, com afastamento do cúmulo das majorantes e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 13 de janeiro de 2025, nas proximidades da Viação São Roque, no bairro São Braz, no município de Colatina, os apelantes, em comunhão de ações e desígnios com ao menos outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bolsa e pertences pessoais da vítima Rita de Cássia Pessimilio Caser, e tentaram subtrair malote com R$ 164.438,00 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais), pertencente à empresa Distribuidora Caite de Bebidas Ltda., não logrando êxito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o veículo Hyundai HB20S prata, placas RVS8I62, utilizado na ação criminosa, foi alugado por Lucas Borghi Mariano, que o conduzia durante o delito, enquanto Lucas Aldo Batista Rodrigues atuava como batedor, acompanhando o trajeto das vítimas em uma motocicleta Honda XRE 300, vermelha, informando ao comparsa o momento exato da saída do veículo da empresa.

No trajeto, o veículo HB20S ultrapassou o veículo dirigido pela vítima “Rita” e parou à sua frente, ocasião em que foi abordada por um indivíduo armado, que exigiu o malote, não conseguindo levá-lo pois estava escondido entre as pernas da vítima Milla Pessimilio Caser e, subtraiu a bolsa pessoal da ofendida “Rita”, fugindo em seguida com os corréus.

Os elementos colhidos em investigação e confirmados em juízo evidenciaram o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e a divisão de tarefas entre os autores, o que ensejou a denúncia pelos crimes de roubo majorado consumado e tentado, em concurso formal.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, destacando que farei a análise conjunta dos recursos, ante a similitude das matérias.

Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, a defesa de Lucas Borghi alega que a condenação se fundou exclusivamente na palavra do corréu.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16),pelos autos de reconhecimento (fls. 54 e 122), pelo auto de apreensão (fl. 57), pelo relatório final da investigação (fls. 128/138) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelo conjunto harmônico de provas, não se limitando à delação do corréu.

Há prova nos autos (fls. 63 e 107) de que o veículo utilizado no crime foi alugado diretamente por “Lucas Borghi”, uma vez que o proprietário do carro relatou ter alugado o automóvel ao apelante para que trabalhasse como UBER e, após o delito, recebido mensagem de áudio com a localização do carro abandonado, além de uma fotografia da chave principal enviada pelo próprio réu, condicionando a devolução à retirada do boletim de ocorrência por apropriação indébita.

Além disso, houve a apreensão de balaclava e presilhas “enforca-gato” no interior do veículo.

Esses elementos, aliados à confissão do corréu “Lucas Aldo”, que o reconheceu como condutor do HB20S no momento em que o encontrou para combinar sobre a prática do crime, afastam qualquer dúvida razoável sobre sua participação.

Embora a delação de corréu, isoladamente, não baste à condenação, pode ser valorada quando ele próprio admite ter praticado o crime e quando somadas a outros elementos de prova.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(HC: 896698, Relator.:
Ministro Ribeiro Dantas
, DJe
19/03/2024
).

No caso, o acusado “Lucas Aldo” admitiu ter ficado próximo à empresa das vítimas, vigiando e comunicou ao réu “Lucas Borghi” quando saíram do local para levar o malote ao banco para depósito dos valores, razão pela qual o seu depoimento é apto a possibilitar a condenação.

Por outro lado, a versão defensiva — de que o acusado “Lucas Borghi’ teria sublocado o veículo a terceiro não identificado — é isolada e desprovida de mínima verossimilhança, razão pela qual deve ser afastada.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição.

Com relação ao pedido do réu Lucas Aldo Batista Rodrigues, para que seja reconhecida a participação de menor importância
, a defesa argumenta que o apelante teria atuado apenas como “olheiro”.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, a prova oral e a confissão judicial (id. 14997948), revelam que o apelante acompanhou a saída das vítimas e seguiu-as de motocicleta, garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

A informação repassada ao corréu pelo acusado “Lucas Aldo”, foi essencial para que aquele abordasse as vítimas em via pública.

Sua conduta, portanto, não é acessória ou secundária, mas primordial à execução do crime, caracterizando coautoria, conforme a teoria do domínio funcional do fato.

Nesse sentido cito outro precedente do c.
STJ
(REsp n. 2.222.775,
Ministro Joel Ilan Paciornik
, DJEN de
08/10/2025
).

Desse modo, inaplicável a minorante pretendida.

Desse modo, mantenho a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo.

Com relação
ao
s
pedido
s
de
afastamento das
majorantes
, não vejo como acolher.

A gravidade do
modus operandi
, a divisão de tarefas entre ao menos três agentes e o emprego de arma de fogo em via pública e horário diurno, evidenciando periculosidade acentuada e justificam a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Nesse ponto, ressalto que é admitido o reforço de argumentação, desde que não seja agravada a situação do acusado, de modo que não há violação à Súmula 443, do STJ, que exige apenas fundamentação idônea — a qual foi devidamente apresentada.

Quanto ao
s
pedido
s
de aplicação da fração máxima da tentativa
, verifico que a Magistrada reduziu a pena na fração de
1/3
, justificando que o
iter criminis
foi quase integralmente percorrido, tendo o crime não se consumado apenas pela sagacidade da vítima em esconder o malote.

Tal motivação é precisa, já que na hipótese os acusados praticaram todos os atos executórios, frustrando-se o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo certo que, quanto mais o delito se aproxima da consumação, como no caso, menor é a fração a ser aplicada pela tentativa, conforme entendimento pacificado do c.
STJ
(AgRg no AREsp n. 2.850.570/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
13/10/2025
).

Logo, não há reparo a fazer na dosimetria.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.